Tribunal: TJDFT
Processo: 0753634-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753634-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY QUIRINO RIBEIRO, WORLEY STAEL NERY RIBEIRO, HELDER QUIRINO RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO QUIRINO RIBEIRO AGRAVADO: WASLEY QUIRINO RIBEIRO, RAULISON QUIRINO RIBEIRO, CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LINHARES, REINALDO QUIRINO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY QUIRINO RIBEIRO E OUTROS contra decisão de ID 217972910 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Sebastião Quirino Ribeiro, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que não é necessário comprovar seu caráter de miserabilidade, bastando a declaração de não possuir condições de pagar as custas; que os agravantes Helder e Wesley estão desempregados; que a renda atual do agravante Worley não lhe permite o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência econômica não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, os agravantes apresentaram prova documental da hipossuficiência. O agravante Helder juntou cópia de sua carteira de trabalho (ID 67252924), atestando que seu último vínculo empregatício de varredor, com remuneração de R$ 1.412,00, foi encerrado em janeiro de 2024. Ademais, o extrato bancário de ID 67352925 não revela gastos excepcionais, tampouco quantia poupada. O agravante Wesley, por seu turno, demonstrou o recebimento de benefício previdenciário, no valor de R$ 1.460,00 (ID 67352931), ao passo que a agravante Worley demonstrou que não possui vínculo empregatício (ID 67352933). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, há, prima facie, elementos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, referente à possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, se não houver o recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora